Tribunal: TJPA
Processo: 0827741-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827741-19.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO SERGIO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em remessa necessária e apelação cível. pedido de sobrestamento. afastado. Alegada omissão. tentativa de reanálise do mérito. Ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível
opostos por
PEDRO SERGIO LIMA DA SILVA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, para que haja o sobrestamento do feito e, de forma subsidiária, suprir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se deve haver o sobrestamento do feito e, de forma subsidiária, se há omissão quanto a Tese de “direito à averbação do tempo prestado como servidor temporário para fins de majoração do Adicional de Tempo de Serviço – ATS”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de sobrestamento. Conforme destacado na decisão recorrida,
a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral, de modo que, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

4.
Inclusive, o
RE nº 1.405.442/PA
teve seu trânsito em julgado certificado em 07/02/2025, o que reforça, ainda mais, a obrigatoriedade de sua aplicação.

5. Tese de omissão. A Turma Julgadora, tendo conhecimento das inúmeras Teses suscitadas pelo embargante, negou provimento ao Agravo Interno, firmando posicionamento, de forma fundamentada, pela manutenção da decisão que deu provimento à Apelação do Estado do Pará, para julgar improcedente a Ação ajuizada pelo embargante.

6.
Na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais (hipótese dos autos), o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS.
O referido acórdão se baseou no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442 e na repercussão geral do Tema 916 do STF.

7.
Tese que
objetiva
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados, dando por prequestionada a matéria,
alertando-se às partes, que o ajuizamento de novos embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatórios ensejarão a aplicação de multa
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, artigos
1.022
e
1.026, §2º
.

Jurisprudência relevante citada:
(TJPA, processo n.º 0813868-15.2023.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 28/04/2025) e (TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 17/03/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0827741-19.2022.8.14.0301
– PJE
)
opostos por
PEDRO SERGIO LIMA DA SILVA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, para que haja o sobrestamento do feito e, de forma subsidiária, suprir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Deste modo, a condição de servidor temporário se estendeu por mais de 16 anos, restando caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que,
a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, devendo ser mantida a improcedência da Ação principal.

(...) Portanto, inexistindo elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não há que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe. Ante o exposto,
com fulcro no Tema 916 do STF e decisão firmada no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Embargante alega a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que ainda não houve o julgamento definitivo do representativo de controvérsia, autuado como RE 1405442/PA (artigo 1.030, inciso III, do CPC/15).

De forma subsidiária, suscita omissão quanto a Tese de “direito à averbação do tempo prestado como servidor temporário para fins de majoração do Adicional de Tempo de Serviço – ATS”, pois, o julgamento utilizado como precedente (RE 1405442) ainda não transitou em julgado, não devendo ser aplicado os Temas 551 e 916 do STF ao caso.

Ao final, requer o sobrestamento do feito, ou, o acolhimento dos aclaratórios, com o prequestionamento da matéria.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, pois, busca rediscutir o mérito já firmado pelo colegiado.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. P.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

A questão em análise reside em verificar se deve haver o sobrestamento do feito e, de forma subsidiária, se há omissão quanto a Tese de “direito à averbação do tempo prestado como servidor temporário para fins de majoração do Adicional de Tempo de Serviço – ATS”.

Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, conforme destacado na decisão recorrida, a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral, de modo que, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal, entendimento também firmado pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro no julgamento do processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301:

(...) Inicialmente, quanto ao alegado sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE 1.405.442/PA,
cumpre esclarecer que a eficácia vinculante das teses fixadas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não depende do trânsito em julgado da decisão específica que a reafirma, sendo exigível sua aplicação imediata pelos órgãos do Poder Judiciário
. Ressalte-se, ainda, que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.405.442/PA, foi proferida pelo Plenário, com unanimidade, reafirmando expressamente a tese fixada no Tema 916, já dotada de eficácia vinculante desde o julgamento do RE 765.320/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016
. Portanto, a ausência de trânsito em julgado da decisão no RE nº 1.405.442/PA não impede sua imediata aplicação, tampouco caracteriza omissão do acórdão embargado, que se limitou a aplicar corretamente tese constitucional já consolidada e de observância obrigatória
. (...). (grifo nosso).

Inclusive, o
RE nº 1.405.442/PA teve seu trânsito em julgado certificado em 07/02/2025, o que reforça, ainda mais, a obrigatoriedade de sua aplicação.

Necessário destacar também, que a Vice-Presidência desta Egrégia Corte Estadual, com fundamento na aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, está negando seguimento aos Recursos Extraordinários sobre a matéria (à título exemplificativo- processo n.º 0806361-66.2024.8.14.0301 – PJE, decisão datada de 17 de março de 2025 e processo n.º 0871733-30.2022.8.14.0301- decisão datada de 16 de abril de 2025).

No que tange a alegada omissão quanto a Tese de “direito à averbação do tempo prestado como servidor temporário para fins de majoração do Adicional de Tempo de Serviço – ATS” também não assiste razão ao embargante.

Verifica-se no acórdão recorrido, que a Turma Julgadora, tendo conhecimento das inúmeras Teses suscitadas pelo embargante, negou provimento ao Agravo Interno, firmando posicionamento, de forma fundamentada, pela manutenção da decisão que deu provimento à Apelação do Estado do Pará, para julgar improcedente a Ação ajuizada pelo embargante, uma vez que e
m 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais (hipótese dos autos), o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS.

Em situações análogas, envolvendo a mesma matéria, os Embargos de Declaração foram devidamente rejeitados por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Administrativo. Embargos de declaração. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Não configurada. Prequestionamento ficto. Embargos de declaração não acolhidos.

1-Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que acolhe os embargos de declaração opostos pelo réu atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço temporário para efeitos de adicional por tempo de serviço (ATS).;

2-
O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurada a omissão concernente na aplicação do precedente vinculante para dizer sobre o pedido de averbação do período em que a autora trabalhou como servidora temporária para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no vínculo efetivo;

3-
A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

4- A lógica do julgado eleva o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA de que, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, que vem sendo aplicado neste TJ/PA
;

5- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

6- Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, a teor do art. 1.025 do CPC;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, processo n.º 0813868-15.2023.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 28/04/2025). (grifo nosso).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por João Amorim de Oliveira contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a recurso de apelação. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, requerendo o sobrestamento do feito em razão da pendência de trânsito em julgado do Tema 916 do STF e apontando a existência de jurisprudência posterior da Suprema Corte que afastaria a aplicação da referida tese em situações análogas. Sustenta, ainda, que o acórdão não teria analisado o artigo 70, §1º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, e requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) definir se há fundamento para o sobrestamento do feito ou para a reforma da decisão com base em jurisprudência superveniente e na legislação estadual apontada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma adequada a matéria e fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial no Tema 916 e no julgamento do RE 1.405.442/PA, os quais vedam a contagem de tempo de serviço temporário declarado nulo para fins remuneratórios, ressalvado o pagamento de salários e FGTS. 4. A existência de embargos de declaração pendentes no STF não afasta a eficácia vinculante do precedente firmado em regime de repercussão geral, conforme previsto no artigo 927, III, do CPC. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no caso concreto
. 6. O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando ausente omissão no julgado, uma vez que a mera pretensão de viabilizar a interposição de recurso extraordinário não justifica a oposição dos embargos.

7. O ajuizamento de novos embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 17/03/2025). (grifo nosso).

Assim, não merece prosperar a tese de omissão, uma vez que o embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, dando por prequestionada a matéria, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes, que o ajuizamento de novos embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025